Tribunal: TJDFT
Processo: 0730724-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730724-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA DE ALMEIDA CRISPIM, ROSANGELA DE MORAES BUCAR, ROSANGELA COSTA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil1, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se, querendo, acerca do julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 75754350 dos autos em referência), que visava desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, requerendo o que entender de direito. Oportuniza-se, ademais, ao agravante a manifestação acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 75390372, sendo devidamente esclarecida a relação, porventura existente, entre o presente julgado e a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 01 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator